Tribunal: TJPA
Processo: 0800916-75.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800916-75.2021.8.14.0009

APELANTE: JOSE MARCELINO DO ROSARIO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUESTIONADO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
JOSÉ MARCELINO DO ROSARIO
em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, movida em face de
BANCO / BRADESCO S A.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

Pelo exposto, julgo procedente, o(s) pedido(s) do(a) autor(a) em face do requerido BANCO BRADESCO S.A. e,consequentemente:

a) DECLARAR INEXISTENTE a rela
çã
o jur
í
dica referente as cobran
ç
as de n
º
s 3460117, 3460150(x3), 3460180, 3460209, 3460242, 3460271, 3460303, 3460311, 3460333(x2), 3460361(x2), 3460030, 3460058(x3), 3460067, 3460087(x2), 3460117(x2), 3460149(x3), 3460179(x2), 3460211(x4), 3460242(x2), 3480242, 3460270, 3480270, 3460303(x2), 3480303, 3460333(x2), 3480333, 3460361(x2), 3480361, 3460030(x2), 3480030, 3460058(x2), 3480058, 3460087(x2), 3480087, 3460098, 3460147(x2), 3460161(x2), 3460211, 3480211, 3460241, 3480241, 3460270(x2), 3460303(x2), 3480303, 3460339, 3480339, 3460008(x2), 3480008, 3460045(x2), 3480045, 3460210(x3), 3480210(x2), 3460212(x5), 3480212(x3), 4440274, 4440303 e 4440364. b) Condeno o reclamado pagar a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a t
í
tulo de danos morais, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta senten
ç
a (s
ú
mula 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao m
ê
s a contar da data de cada evento danoso, conforme S
ú
mula 54-STJ; c) CONDENAR o reclamado no ressarcimento em DOBRO dos valores descontados dos vencimentos da autora em decorr
ê
ncia das cobran
ç
as de n
º
s 3460117, 3460150(x3), 3460180, 3460209, 3460242, 3460271, 3460303, 3460311, 3460333(x2), 3460361(x2), 3460030, 3460058(x3), 3460067, 3460087(x2), 3460117(x2), 3460149(x3), 3460179(x2), 3460211(x4), 3460242(x2), 3480242, 3460270, 3480270, 3460303(x2), 3480303, 3460333(x2), 3480333, 3460361(x2), 3480361, 3460030(x2), 3480030, 3460058(x2), 3480058, 3460087(x2), 3480087, 3460098, 3460147(x2), 3460161(x2), 3460211, 3480211, 3460241, 3480241, 3460270(x2), 3460303(x2), 3480303, 3460339, 3480339, 3460008(x2), 3480008, 3460045(x2), 3480045, 3460210(x3), 3480210(x2), 3460212(x5), 3480212(x3), 4440274, 4440303 e 4440364, com corre
çã
o monet
á
ria pelo INPC a partir de cada desembolso efetivo e com juros de 1% (um por cento) a partir da data de cada evento danoso (s
ú
mula 54-STJ);

Inconformado,
apenas
o requerente interpôs recurso de apelação defendendo que o demandante é idoso e sofreu descontos referentes mora crédito pessoal, que decorrem de contratos de empréstimo bancário realizados na modalidade pessoa física e que foram questionados na presente demanda, decorrentes de operações de empréstimos ilegítimos, não contratados.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para majorar o valor arbitrado a título de danos morais para a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo. (ID12851501)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.(ID 15078524).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 01 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência das cobranças discutidas na lide, condenando o Banco apelante à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário do autor, bem como ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

A tese recursal consiste na existência de dano indenizável e a argumentação que o valor do dano moral não encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Sem razão.

Primeiramente, cumpre pontuar que, no caso em tela, os danos morais são inequivocamente devidos, haja vista que o Banco apelado sequer recorreu da sentença que declarou a inexistência das cobranças discutidas na lide. Assim, tendo transitado em julgado tal parte do
decisum
, não há como ser analisado se houve ou não regularidade da contratação.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

A meu ver, o valor de R$8.000,00 fixado pelo juízo
se mostra
suficiente para servir de punição ao Banco apelado e compensar o autor pelos transtornos sofridos, além de não se afastar dos precedentes
[1]
desta Turma em situação análoga.

Assim, deve ser mantido integralmente o
decisum
.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL EM A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE NULIDADE CONTRATAUAL C/C REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO C/C INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URG
Ê
NCIA - M
É
RITO: EMPR
É
STIMO N
Ã
O CONTRATADO
–

INEXIST
Ê
NCIA DE RELA
ÇÃ
O JUR
Í
DICA
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVI
Ç
O
–
OCORR
Ê
NCIA DE ATO IL
Í
CITO - CANCELAMENTO DO CONTRATO EM MOMENTO POSTERIOR - DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM INDENIZAT
Ó
RIO
–
MINORA
ÇÃ
O
–
POSSIBILIDADE
–
CABIMENTO DA DEVOLU
ÇÃ
O EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO
–
NECESSIDADE DE DELIMITA
ÇÃ
O DOS VALORES A RESTITUIR - LITIG
Â
NCIA DE M
Á
-F
É
SUSCITADA EM CONTRARRAZ
Õ
ES
–
DESCABIMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorr
ê
ncia de ato il
í
cito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado na realiza
çã
o de contrato de empr
é
stimo n
ã
o contratado pelo consumidor.

2.

Em que pese constar dos autos o cancelamento administrativo do contrato lan
ç
ado, o empr
é
stimo j
á
constava do extrato fornecido pelo INSS. Cancelamento que por si s
ó
n
ã
o tem o cond
ã
o de impedir os descontos, uma vez que este n
ã
o se d
á
de forma autom
á
tica.

3.

Dano moral configurado. Quantum indenizat
ó
rio que merece ser minorado, diante das peculiaridades do caso vertente. Redu
çã
o de R$ 5.000,00 para 3.000,00.

4.

Cabimento da Restitui
çã
o em dobro. Desnecessidade de demonstra
çã
o da m
á
-f
é
da institui
çã
o financeira. Ressalva quanto as parcelas a serem restitu
í
das.

5.

Pedido de aplica
çã
o de multa por litig
â
ncia de m
á
f
é
suscitada em contrarraz
õ
es. Inocorr
ê
ncia.

6.

Recurso de Apela
çã
o CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de minorar o quantum indenizat
ó
rio a t
í
tulo de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (tr
ê
s mil reais), bem assim que os valores a restituir levem em considera
çã
o aqueles efetivamente descontados, devidamente comprovados em sede de liquida
çã
o de senten
ç
a, mantendo as demais disposi
çõ
es da senten
ç
a ora vergastada

(8998270, 8998270, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES,
Ó
rg
ã
o Julgador 2
ª
Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-12, Publicado em 2022-04-12))

Belém, 26/03/2024